Tribunal: STF
Processo: HC 202714
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paloma Leticia Souza Lima, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 621.404/SP.
    Depreende-se dos autos que a paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva, ante a suposta prática dos delitos tipificados no art 33, caput, da Lei n 11.343/06 e arts. 298 e 299, ambos do Código Penal (tráfico de entorpecentes, falsificação de documento particular e falsidade ideológica). 
    O impetrante sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva da paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, assevera:
    “Ocorre que, a pedido do parquet, no dia 23 de julho de 2020, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da Paciente, por meio de decisão carente de fundamentação idônea e, ainda, com déficit de contemporaneidade, produzida ao arrepio dos artigos 312, §2º, 313, §2º, 315, §1º e §2º e incisos, 319 e artigo 282, §6º (redação dada pela Lei 13.964/19), todos do mesmo diploma processual penal”. 
    Aponta inovação da fundamentação, relativamente à custódia, no âmbito do Tribunal de Justiça, afirmando, ainda, ausência de contemporaneidade, pois os fatos teriam ocorrido em 2019.
    Alude às circunstâncias judiciais favoráveis, vale dizer, 20 anos de idade, primariedade, residência fixa e bons antecedentes. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva da paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 621.404/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, registro que, conforme fez ver o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a quantidade e a natureza da droga apreendida e outras circunstâncias que denotam a sua gravidade. Vide:
    “No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da paciente, evidenciadas pelo fato de integrar uma das maiores organizações criminosas de tráfico na região de Itapetininga/SP, investigada na operação "Stink", sendo filha do líder da facção, exercendo importante papel na falsificação de documentos e distribuição das drogas, e, ainda, pela grande quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas em depósito – 507,40kg de maconha, 2,704kg de cocaína, e 198,30g de "crack" –, o que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. ”(grifo nosso). (DOC. 8).
    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    Ademais, a jurisprudência da Corte é no sentido de que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17).
    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 
    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente